Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9.099/1995). OMISSÃO INEXISTENTE. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão no 1964054, que negou provimento à apelação criminal para manter a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso no artigo 331, caput, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão na fundamentação do acórdão, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena; (ii) prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada os vícios de obscuridade, contradição ou omissão advindos do próprio julgado. E não deve ser utilizado como meio para impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
4. No caso, a tese alegada pelo embargante sequer foi indicada no recurso interposto, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar indevidamente em sede de embargos. No mesmo sentido: Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No tocante ao prequestionamento, deve ser aplicado o Enunciado 125, do FONAJE, que dispõe: "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."
6. Por conseguinte, a pretensão do embargante não encontra respaldo no art. 83, da Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125/FONAJE; TJDFT, Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022.